Tribunal: TJSP
Processo: 1003010-89.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Prestação de serviços educacionais. Acórdão que reformou sentença em parte para reduzir o valor a ser restituído ao recorrente. Embargante que reconheceu na exordial ter sido reembolsado do valor da matrícula, sendo devido o ressarcimento, com o desconto do valor já reembolsado pela embargada. Inocorrência de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Prestação de serviços educacionais. Acórdão que reformou sentença em parte para reduzir o valor a ser restituído ao recorrente. Embargante que reconheceu na exordial ter sido reembolsado do valor da matrícula, sendo devido o ressarcimento, com o desconto do valor já reembolsado pela embargada. Inocorrência de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos aos Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003010-89.2019.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003010-89.2019.8.26.0189/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30395
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1003010-89.2019.8.26.0189/50000
(PROCESSO
DIGITAL)
EMBARGANTE: ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONSECA (Assistência Judiciária)
EMBARGADA: UNIVERSIDADE BRASIL
COMARCA: FERNANDÓPOLIS 1a V. CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Prestação de
serviços educacionais. Acórdão que reformou sentença em parte
para reduzir o valor a ser restituído ao recorrente. Embargante que
reconheceu na exordial ter sido reembolsado do valor da
matrícula, sendo devido o ressarcimento, com o desconto do valor
já reembolsado pela embargada. Inocorrência de omissão e
contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo.
Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Objetivo de
acesso a recursos aos Tribunais Superiores. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos
de
Declaração
opostos
por
ALEXANDRE
DO
NASCIMENTO FONSECA contra o v. Acórdão de fls. 194/198, que deu provimento ao
recurso de apelação interposto pela instituição de ensino embargada.
Aduz a existência de omissão e contradição no v. Aresto, eis que “os
embargos buscam demonstrar que as provas documentais embasam justamente o contrário
da decisão” (fls. 4). Argumenta que o valor de R$10.000,00, refere-se ao que foi repassado
pelo FIES e não à matrícula. Afirma que a mencionada quantia foi devolvida pela
universidade por ter sido cobrada indevidamente, e não deve ser descontada do montante a
ser restituído. Argumenta que o valor correto do ressarcimento é R$17.769,00 e não
R$7.769,00, como constou no r. Julgado. Prequestiona a matéria. Requer o recebimento e
acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar os vícios apontados, com atribuição de
efeito modificativo ao julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003010-89.2019.8.26.0189/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhuma omissão e contradição a
ensejar a interposição destes embargos declaratórios, nos limites traçados pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Constou expressamente do v. Aresto, os fundamentos pelos quais
reformou em parte a r. sentença monocrática, que julgou procedente a “ação de devolução
de quantia paga por falta de prestação de serviços”, e condenou a embargada ao pagamento
do valor de R$7.769,03.
O v. Acordão fundamentou que o embargante objetiva a restituição de
valores pagos pelo agente financeiro à instituição de ensino superior (em razão de contrato
de financiamento estudantil FIES), no período em que os serviços educacionais não
foram prestados (julho, agosto e setembro/2014). Também destacou que a ausência de
prestação dos serviços nos meses contestados é incontroversa.
Ao contrário do que alega o embargante, o v. Acórdão ressaltou o
próprio recorrente reconheceu na inicial que pagou uma matrícula no valor de
R$10.000,00, que foi devolvida pela embargada. Também constou que o edital de fls.
111/123, item 7, alínea 7.2, estabelece que a matrícula seria efetuada após o pagamento da
primeira parcela, e seria considerada como matrícula: “(i) a entrega de toda documentação
obrigatória para matrícula; (ii) a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços; e (iii)
do pagamento da primeira parcela, considerada como matrícula, respeitados os valores
vigentes e atualizados da turma de ingresso” (g.n.).
O r. Julgado destacou ainda, que a mera assertiva do embargante que os
comprovantes de transferências bancárias de fls. 84/85 (total de R$10.000,00), não se
referem à devolução da matrícula, sem ao menos especificar a que título foram creditados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003010-89.2019.8.26.0189/50000 -Voto no
4
na conta dele, não basta para a procedência total do pedido, diante de sua assertiva contida
na inicial, que foi ressarcido do valor pago pela matrícula.
Por tais razões, que é o v. Aresto considerou que o embargante
reconheceu que o valor de R$10.000,00 pagos por ele (comprovante de fls. 54) seja a título
de matrícula ou de primeira parcela, foram devidamente reembolsados pela embargada,
(fls. 84/85 - comprovantes de transferências bancárias), e condenou a recorrida a restituir a
ele a diferença de R$7.769,03, já depositados nestes autos pela embargada (fls. 89).
Confira-se a fundamentação do v. Acórdão:
“O recurso deve ser provido.
Trata-se de demanda em que o autor objetiva a restituição de
valores pagos pelo agente financeiro (em razão de contrato de financiamento
estudantil FIES celebrado com o recorrido) à instituição de ensino superior,
no período em que os serviços educacionais não foram prestados (julho, agosto
e setembro/2014) e que totalizam o montante de R$17.769,03.
A ausência de prestação dos serviços nos meses contestados é
incontroversa, porquanto as aulas do curso de medicina em que ingressou o
autor, teve início no mês de outubro/2014, bem como a ré reconhece que
recebeu repasse do FIES nos meses que antecederam o início do curso,
limitando-se a sustentar que deve ser deduzido o valor de R$10.000,00, já
reembolsado ao apelado.
Com razão a recorrente.
O D. magistrado sentenciante ao acolher os embargos de
declaração de fls. 153/154, entendeu que deveria ser restituído todo o
montante cobrado pelo autor (R$17.769,03), em razão da falta de prestação de
serviços nos três meses contestados.
Ocorre que na petição inicial, o autor afirmou que pagou uma
matrícula de R$10.000,00, que foram devolvidos pela apelante: “Ressalta-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003010-89.2019.8.26.0189/50000 -Voto no
5
que o autor pagou uma matrícula de R$10.000,00 (dez mil reais), pois que seu
contrato de FIES ainda não tinha sido aprovado, conforme recibo anexo,
porém tal valor foi devolvido pela Requerida”. (Fls. 6/7).
Anota-se que o edital de fls. 111/123, item 7, alínea 7.2,
estabelece que a matrícula seria efetuada após o pagamento da primeira
parcela, que seria considerada como matrícula: “(i) a entrega de toda
documentação obrigatória para matrícula; (ii) a assinatura do Contrato de
Prestação de Serviços; e (iii) do pagamento da primeira parcela, considerada
como matrícula, respeitados os valores vigentes e atualizados da turma de
ingresso” (g.n.).
No caso, considerando-se que o autor reconhece que o valor de
R$10.000,00 pagos por ele (comprovante de fls. 54) seja a título de matrícula
ou de primeira parcela, foram devidamente reembolsados pela recorrente, (fls.
84/85 - comprovantes de transferências bancárias), deve ser restituído a ele a
diferença de R$7.769,03, relativa as demais parcelas, já depositada nestes
autos pela ré (fls. 89).
Destaca-se que a mera assertiva do demandante de que os
comprovantes de transferências bancárias de fls. 84/85 (total de R$10.000,00),
não se referem à devolução da matrícula, sem ao menos especificar a que título
foram creditados na conta dele, não basta para a procedência total do pedido,
diante de sua assertiva contida na inicial de que foi ressarcido do valor pago
pela matrícula.
Destarte, de rigor a reforma da r. sentença para julgar
parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento do valor de
R$7.769,03, corrigidos monetariamente pela tabela prática deste E. Tribunal e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observando-se depósito
judicial de fls. 89 correspondente ao valor da condenação.
Em razão do resultado do julgamento, cada parte deverá arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da
condenação, observado o benefício da assistência judiciária concedido ao
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003010-89.2019.8.26.0189/50000 -Voto no
6
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa
remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado
implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte” (fls. 196/197).
Ausentes, pois, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo
do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Da mesma forma, a questão do prequestionamento da matéria em exame
também não merece guarida.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo para fins de
prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou obscuridades no
julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se
vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
1. Inexiste
omissão a ser suprida na via dos embargos de declaração se o acórdão
embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à matéria
submetida à apreciação da Corte. 2. Os embargos de declaração não
constituem meio adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos declaratórios
opostos com o fim de prequestionamento, devem ser observados os
parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material).Embargos de Declaração no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 -
São Paulo - Voto no 11792. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl
no AgRg no CAT. 151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003010-89.2019.8.26.0189/50000 -Voto no
7
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator